Tribunal: STF
Processo: HC 195905
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Lajeado/RS, no processo-crime nº 0000459-70.2008.4.04.7114, condenou os pacientes a 2 anos de detenção, no regime aberto, e multa equivalente a 2% do valor do contrato licitado, ante o crime do artigo 92 (admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais) da Lei nº 8.666/1993 e a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, observado o crime do artigo 316 (concussão) do Código Penal. Impôs as penas-base, para ambos os crimes, no mínimo legal, considerados o piso de 2 e os tetos de 4 e 12 anos, de detenção e reclusão, respectivamente. Substituiu a pena por duas restritivas de direitos – prestação de serviços à comunidade e pecuniária, esta fixada em 8 salários mínimos.
    A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento à apelação da defesa e proveu, em parte, a do Ministério Público. Assentou comprovadas materialidade e autoria dos crimes. Reportou-se a depoimentos de testemunhas e corréus, colhidos na fase de inquérito e em Juízo, nos quais revelada a participação dos pacientes em reuniões com representantes da cooperativa vencedora do certame, a Cerfox, antes mesmo de realizada a licitação, a fim de ajustar a cobrança de valores dos usuários, não prevista no edital, para a instalação de rede elétrica. Frisou a anuência dos acusados, Prefeito e Vice-Prefeito do Município. Concluiu efetivamente ocorrida a cobrança, de forma direta ou indireta, por meio de pagamentos com o suposto fim de associação à Cooperativa, conforme depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Pedro, Deonir, Sônia e Mauro. Mencionou recibo de pagamento feito à Cooperativa, no valor de R$ 1.250,00, em nome de Mário Bonaldo. Teve como insuficientes, para afastar a autoria, as declarações das testemunhas de defesa. Valorando negativamente a culpabilidade, em razão de serem os acusados Prefeito e Vice-Prefeito, redimensionou as penas para 2 anos e 4 meses de detenção e multa de 2,5% do valor do contrato, para o primeiro crime, e 2 anos e 6 meses de reclusão e 17 dias-multa, considerado o segundo. Ante a pena final, afastou a substituição por restritiva de direitos. Embargos de declaração não foram acolhidos.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso especial com agravo nº 1.465.843/RS. A Quinta Turma negou provimento a agravo interno. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito. O Relator inadmitiu embargos de divergência. A Terceira Seção desproveu agravo. Embargos de declaração foram acolhidos para correção de erro material.
    Os impetrantes sustentam inexistir prova da autoria, dizendo lastreada a condenação, exclusivamente, em dados colhidos na fase investigatória. Apontam violado o artigo 155 do Código de Processo Penal. Frisam a insubsistência dos fundamentos mediante os quais elevadas as penas-base, realçando veiculadas circunstâncias inerentes ao tipo.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório até o exame da impetração. No mérito, buscam a invalidação da condenação e, sucessivamente, a fixação das penas-base no mínimo legal.
    Consulta ao sítio do Supremo, em 12 de janeiro corrente, revelou desprovido por Vossa Excelência o recurso extraordinário com agravo nº 1.285.522/RS. A Primeira Turma negou provimento a agravo interno. Embargos de declaração protocolados pela defesa foram incluídos na pauta da Sessão Virtual iniciada em 18 de dezembro último.
    2. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, reiterando o entendimento do Juízo, assentou materialidade e autoria dos crimes a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório. Reportou-se a depoimentos de testemunhas e corréus, colhidos na fase de inquérito e em Juízo, nos quais demonstrada a participação dos pacientes em reuniões com representantes da cooperativa vencedora do certame, a Cerfox, antes mesmo de realizada a licitação, a fim de ajustar a cobrança de valores dos usuários, não prevista no edital, para a instalação de rede elétrica. Ressaltou a anuência dos acusados, Prefeito e Vice-Prefeito do Município. Concluiu ocorrida a cobrança, direta ou indiretamente, por meio de pagamentos com o suposto fim de associação à Cooperativa, conforme depoimentos prestados, em Juízo, pelas testemunhas Pedro, Deonir, Sônia e Mauro. Mencionou recibo de pagamento feito à Cerfox, no valor de R$ 1.250,00, em nome de Mário Bonaldo. Teve como insuficientes, para afastar a autoria, as declarações das testemunhas de defesa. O quadro respaldou a condenação, ausente contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
    Quanto ao patamar das penas-base, o Tribunal valorou negativamente a culpabilidade, ante o fato de serem os pacientes Prefeito e Vice-Prefeito do Município, a implicar maior reprovabilidade das condutas. A consideração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.
    A alegação de haverem sido levados em conta dados constitutivos do crime não surge relevante, uma vez inexistente sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima. A definição da adequada ocorre observados os contornos da conduta criminosa. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem
Brasília, 22 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator